Tribunal: STF
Processo: ARE 1514676
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Militar do DF excluído da corporação a bem da disciplina. Pensão para herdeiros. Lei nº 10.486, de 2002. Constitucionalidade. Acórdão do tribunal de origem que não destoa do decidido na ADI nº 4.507/df. Requisitos para o pagamento do benefício: análise de legislação infraconstitucional. Óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Ação ordinária para cobrança de valores a título de pensão relativa a herdeiros de policial militar do DF excluído da corporação a bem da disciplina. 



    2. O pedido foi julgado improcedente em 1º Grau, decisão confirmada pelo TJDFT, porquanto, na “Lei nº 10.486/2002, consignou-se, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer.”



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Colegiado de origem violou o contido no art. 102, § 2º, da Constituição da República, no que determina que as decisões do STF em controle concentrado são de observância obrigatória, tendo em vista o decidido pelo STF na ADI nº 4.507/DF. 



    4. Sustenta a recorrente que, apesar do termo “herdeiros” constante no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 10.486, de 2002, a pensão deve ser paga aos beneficiários, a partir da exclusão do militar, não sendo necessário aguardar-se até o falecimento do instituidor do benefício.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal concluiu pela improcedência do pedido formulado na ADI nº 4.507/DF porque: a) no tocante ao aspecto formal: a inclusão do parágrafo único no art. 38, durante o processo legislativo de conversão da Medida Provisória nº 2.218, de 2001, não resultou em abuso da prerrogativa parlamentar de propor emendas a proposições normativas apresentadas pelo Poder Executivo, porquanto o respectivo teor além de não implicar aumento de despesa pública, está diretamente relacionado à matéria versada na Lei nº 10.486, de 2002, qual seja, a remuneração e o regime previdenciário das carreiras militares do Distrito Federal, e b) em relação ao aspecto material: a previsão é semelhante ao estabelecido pela legislação federal para os militares da União.



    6. Assim é que o STF, ao julgar a ADI nº 4.507/DF limitou-se a concluir pela inexistência de inconstitucionalidade em relação à possibilidade de concessão de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar excluído da corporação a bem da disciplina, não tendo havido qualquer análise no tocante ao termo inicial do benefício. 



    7. Nesse cenário, ao contrário do alegado pela recorrente, inexistiu, no julgamento mencionado, qualquer discussão a respeito do termo “herdeiros”, a fim de diferenciá-lo de “beneficiários”. Assim, no particular, não se verifica a indicada violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, uma vez que o decidido pelo Colegiado de origem não destoa do precedente firmado em controle concentrado.



    8. No mais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios indeferiu o pedido, no caso concreto, porque não atendidos os requisitos estabelecidos na Lei nº 10.486, de 2002, porquanto o servidor, apesar de ter contribuído pelo período necessário, permanece vivo, o que não encontraria amparo no parágrafo único do art. 38, no que, ao mencionar que o direito à pensão é dos herdeiros, pressupõe o falecimento real do instituidor do benefício. 



    9. Somente a partir da análise da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa ao assentado pelo Colegiado a quo, o que encontra óbice no enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 10.486/2002. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Com o advento da Medida Provisória nº 2.218/2001, posteriormente convertida na Lei nº 10.486/2002, consignou-se, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer. 



    2. A regra de transição contida na Lei nº 10.486/02 assegurou àqueles que se encontravam na condição de militares até 29/12/2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei nº 3.765/60, mediante contribuição de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração ou proventos (art. 36, §3º, inciso I). Todavia, o pagamento da pensão apenas ocorre após o efetivo falecimento do ex-militar. 



    3. Apelação conhecida e não provida.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República. Afirma que o STF, ao julgar a ADI nº 4.507/DF, julgada improcedente, terminou por declarar a constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 10.486, de 2002, pelo que não poderia o Colegiado de origem ter confirmado a improcedência do pedido de pensão para os dependentes de militar excluído da corporação. 



    3.1 Sustenta que o militar, quando excluído a bem da disciplina, “já contava com mais de 29 anos e 6 messes de tempo de serviços prestados” e “era pagante da contribuição ADICIONAL disposta no Art. 31, da Medida Provisória nº 2.215/01, para manter os benefícios da Lei nº 3.765/60, a qual tratava exclusivamente das pensões militares”. Assevera que o benefício deve ser pago aos “dependentes” do militar, a partir da exclusão, e não apenas aos “herdeiros”, após a morte do instituidor (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Na ADI nº 4.507/DF foi impugnado o parágrafo único do art. 38 da Lei nº 10.486, de 2002, lei que dispõe sobre o regime remuneratório dos Policiais e Bombeiros Militares do Distrito Federal. O Governador do DF sustentou a inconstitucionalidade do dispositivo indicado — que versa sobre o direito dos herdeiros de militar excluído a bem da disciplina ao recebimento de pensão —, porque, embora contido em projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, foi incluído a partir de emenda parlamentar, sem guardar pertinência temática com o projeto originário e com implicações no tocante ao aumento de despesas.



    5. O STF analisou o pedido a partir da alegada inconstitucionalidade formal e material, concluindo pela sua improcedência, a partir dos seguintes fundamentos exarados pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia:



    “(...) 7. A Lei n. 10.486/2002 é conversão da Medida Provisória n. 2.218/2001, que cuidou da remuneração dos militares do Distrito Federal. Tem-se, no Capítulo IX da Medida Provisória, a disciplina sobre a pensão militar:



    (...)



    No processo legislativo de conversão daquela Medida Provisória na Lei n. 10.486/2002, foi acrescentado o parágrafo único ao art. 38, impugnado na presente ação direta. Cuida-se na norma de pensão a herdeiros de militar licenciado ou excluído a bem da disciplina Confira-se o preceito legal no seguinte quadro ilustrativo: 



    (...)



    8. Pelo inc. XIV do art. 21 da Constituição da República, compete à União organizar e manter a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, tanto que deve legislar sobre o regime jurídico e a remuneração dos respectivos policiais e bombeiros militares. 



    Pelo enunciado na Súmula Vinculante n. 39 deste Supremo Tribunal, “compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal”. 



    (...)



    Na espécie, a norma impugnada (parágrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002), versando sobre direito de pensão de herdeiros de policial ou bombeiro militar do Distrito Federal licenciado ou excluído, foi editada pela União, sendo observado, portanto, o comando do inc. XIV do art. 21 da Constituição da República. 



    9. A iniciativa legislativa sobre a disciplina da pensão militar devida a dependentes de policiais e bombeiros do Distrito Federal adveio do Chefe do Poder Executivo, pela Medida Provisoria n. 2.218/2001, convertida na Lei n. 10.486/2002. 



    Naquela Medida Provisória, foram definidos os contribuintes obrigatórios da pensão militar, os beneficiários com a respectiva ordem de prioridade, o processo da habilitação, as contribuições mensais, a promoção post mortem, a perda e a transferência do benefício. 10. Seja realçado que a emenda parlamentar pela qual acrescentado o parágrafo único ao art. 38 guardou pertinência com a Medida Provisória n. 2.218/2001, também relativa à pensão militar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual se “assegura a possibilidade de os parlamentares apresentarem emendas a projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, contanto que ‘(i) não acarretem em aumento de despesa; e (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei” (ADI 6.072, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 30/8/2019). No mesmo sentido: ADI 3.114, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2006 e ADI 2583, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2011’” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.244, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30.6.2020). Confira-se, ainda, o julgado:



    (...)



    Este Supremo Tribunal assentou que “viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.127, Redator para acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 11.5.2016), circunstância não caracterizada no caso. 



    11. A norma impugnada, inserida no projeto de conversão da medida provisória por emenda parlamentar, não gerou aumento de despesa vedado pelo inc. I do art. 63 da Constituição da República, notadamente porque não terem sido instituídos ou majorados os benefícios previdenciários previstos na Medida Provisória n. 2.218/2001. 



    Ao se estabelecer no parágrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002 que o militar contribuinte com mais de dez anos de serviço deixará a pensão aos seus herdeiros quando licenciado ou excluído a bem da disciplina, teve-se o cuidado de se manterem as condições previstas em lei, a exemplo da exigência do processo administrativo de habilitação e da observância à ordem de prioridades de beneficiários.



    Como consta no Parecer n. 48/2002 da Comissão Mista de apreciação da Medida Provisória, a pensão devida aos beneficiários do militar afastado das fileiras é proporcional aos anos por ele trabalhados, não se confundindo, portanto, com a pensão integral do art. 53 da Lei n. 10.486/2002. Daí se confirmar não ter ocorrido aumento de despesa, mas recorte proporcional do benefício previdenciário.



    (...)



    12. Diferente do sustentado o autor da ação, a norma do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002 harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), pois a pensão militar é benefício previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da corporação. Estender-se a eles os efeitos da punição disciplinar imposta ao militar, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar, não atende ao princípio da razoabilidade.



    (...)



    13. Pelo exposto, voto no sentido de julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.”



    (ADI nº 4.507-2º JULG/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 21/03/2022).



    6. Em resumo, naquela ocasião, concluiu o Supremo Tribunal Federal pela improcedência do pedido formulado na ADI nº 4.507/DF porque: a) no tocante ao aspecto formal: a inclusão do parágrafo único no art. 38, durante o processo legislativo de conversão da Medida Provisória 2.218, de 2001, não resultou em abuso da prerrogativa parlamentar de propor emendas a proposições normativas apresentadas pelo Poder Executivo, porquanto o respectivo teor além de não implicar aumento de despesa pública, está diretamente relacionado à matéria versada na Lei nº 10.486, de 2002, qual seja, a remuneração e o regime previdenciário das carreiras militares do Distrito Federal, e b) em relação ao aspecto material: a previsão é semelhante ao estabelecido pela legislação federal para os militares da União.



    7. Assim é que o STF, ao julgar a ADI nº 4.507/DF limitou-se a concluir pela inexistência de inconstitucionalidade em relação à possibilidade de concessão de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar excluído da corporação a bem da disciplina, não tendo havido qualquer análise no tocante ao termo inicial do benefício. 



    8. Nesse cenário, ao contrário do alegado pela recorrente, inexistiu, no julgamento mencionado, qualquer discussão a respeito do termo “herdeiros”, a fim de diferenciá-lo de “beneficiários”. Assim, no particular, não se verifica a indicada violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, uma vez que o decidido pelo Colegiado de origem não destoa do precedente firmado em controle concentrado.



    9. Diferentemente do que consta do acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não assentou a inconstitucionalidade do direito à pensão dos herdeiros de militar expulso da corporação. Indeferiu, entretanto, o pedido, no caso concreto, porque não atendidos os requisitos estabelecidos na Lei nº 10.486, de 2002, uma vez que o servidor, apesar de ter contribuído pelo período necessário, permanece vivo, o que não encontraria amparo no parágrafo único do art. 38, no que, ao mencionar que o direito à pensão é dos herdeiros, pressupõe o falecimento real do instituidor do benefício. 



    10. Verifica-se, portanto, que somente a partir da análise da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa ao assentado pelo Colegiado a quo, o que encontra óbice no enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 815.957-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/09/2015, p. 14/10/2015; ARE nº 847.341/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/02/2015, p. 25/02/2015; ARE nº 865.945/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/03/2015, p. 23/03/2015; ARE nº 867.068/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 02/03/2015, p. 05/03/2015; ARE nº 887.031/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2015, p. 19/06/2015. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator